Tribunal: STJ
Processo: 0321852-59.2014.8.24.0038
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2992461 - SC (2025
/0263630-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: BEATRIZ KOHN DE CRISTO
AGRAVANTE
: ALODIR ALVES DE CRISTO
ADVOGADO
: FABIO SIQUEIRA JUNQUEIRA - SC039746
AGRAVADO
: DENIZE APARECIDA PRETO DE CHAVES
ADVOGADO
: EDSON FERNANDO RODRIGUES ZANETTI - SC017430
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ
que não conheceu do agravo em recurso especial, com base na aplicação
analógica da Súmula n. 182 do STJ, em razão da ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão agravada.
2. A decisão que inadmitiu o recurso especial baseou-se nos
seguintes fundamentos: Súmula n. 7 do STJ (arts. 186, 927 e 944,
parágrafo único, do CC), Súmula n. 284 do STF, Súmula n. 7 do STJ (art.
950 do CC), Súmula n. 83 do STJ, Súmula n. 283 do STF e deficiência de
cotejo analítico – Súmula n. 284 do STF.
3. A parte agravante, no agravo em recurso especial, não impugnou
especificamente os referidos fundamentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA51611028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/10/2025 04:36:03
Publicação no DJEN/CNJ de 24/10/2025. Código de Controle do Documento: 82475c1e-167b-41f4-b5d2-a5c64740772a

4. Nas razões recursais, a questão em discussão consiste em saber se
do agravo interno se pode conhecer quando a parte agravante não
impugna especificamente todos os fundamentos da decisão agravada,
deixando de observar o exigido pelo
§ 1o, do CPC.
art. 1.021,
5. Nas contrarrazões, há duas questões em discussão: (i) saber se é
possível a aplicação de penalidade por litigância de má-fé; e (ii) saber se é
caso de aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC.
art. 1.021,
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A jurisprudência do STJ exige que os recursos impugnem
especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida,
não sendo suficientes alegações genéricas ou a reiteração dos argumentos
referentes ao mérito da controvérsia.
7. A parte agravante não impugnou especificamente o fundamento da

decisão agravada (Súmula n. 182 do STJ).
8. A aplicação de penalidade por litigância de má-fé foi afastada,

pois não se configurou a utilização de recursos manifestamente
protelatórios.
9. A aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC não é
art. 1.021,
cabível quando não se configura a manifesta inadmissibilidade do agravo
interno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo interno não conhecido.
Tese de julgamento: "1. É inviável o agravo que não ataca
especificamente os fundamentos da decisão agravada, conforme o
§ 1o, do CPC e a Súmula n. 182 do STJ.
art. 1.021,
2. A penalidade por
litigância de má-fé não se aplica na ausência de recursos manifestamente
protelatórios. 3. A aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC
art. 1.021,
requer a manifesta inadmissibilidade do agravo interno".
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80 e

1.021, §§ 1o e 4o.
STJ,
AgInt
nos
Jurisprudência
relevante
citada:
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda
EREsp n. 1.841.540/SC,
Seção, julgado em 24/8/2022; STJ, AgInt no REsp n. 1.964.122/SP,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ,
5/9/2022;
AgInt no
relator Ministro Paulo
AREsp n. 2.207.433/RS,
Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
13/3/2023;
RMS n. 51.042/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
Documento eletrônico VDA51611028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/10/2025 04:36:03
Publicação no DJEN/CNJ de 24/10/2025. Código de Controle do Documento: 82475c1e-167b-41f4-b5d2-a5c64740772a

Turma, julgado em
AgInt no
relator
28/3/2017;
AREsp n. 1.658.454/SP,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 31/8/2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
14/10/2025
20/10/2025,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
22 de outubro de 2025

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA51611028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/10/2025 04:36:03
Publicação no DJEN/CNJ de 24/10/2025. Código de Controle do Documento: 82475c1e-167b-41f4-b5d2-a5c64740772a

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2992461 - SC (2025/0263630-
9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: BEATRIZ KOHN DE CRISTO
AGRAVANTE
: ALODIR ALVES DE CRISTO
ADVOGADO
: FABIO SIQUEIRA JUNQUEIRA - SC039746
AGRAVADO
: DENIZE APARECIDA PRETO DE CHAVES
ADVOGADO
: EDSON FERNANDO RODRIGUES ZANETTI - SC017430
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ
que não conheceu do agravo em recurso especial, com base na aplicação
analógica da Súmula n. 182 do STJ, em razão da ausência de
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.
2. A decisão que inadmitiu o recurso especial baseou-se nos
seguintes fundamentos: Súmula n. 7 do STJ (arts. 186, 927 e 944,
parágrafo único, do CC), Súmula n. 284 do STF, Súmula n. 7 do STJ
(art. 950 do CC), Súmula n. 83 do STJ, Súmula n. 283 do STF e
deficiência de cotejo analítico – Súmula n. 284 do STF.
3. A parte agravante, no agravo em recurso especial, não impugnou
especificamente os referidos fundamentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Nas razões recursais, a questão em discussão consiste em saber
se do agravo interno se pode conhecer quando a parte agravante não
Documento eletrônico VDA50690635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/09/2025 18:58:57
Código de Controle do Documento: 2fd1dedb-ec0a-4783-9aa0-61633fc5a117

impugna especificamente todos os fundamentos da decisão agravada,
deixando de observar o exigido pelo art. 1.021, § 1o, do CPC.
5. Nas contrarrazões, há duas questões em discussão: (i) saber se é
possível a aplicação de penalidade por litigância de má-fé; e (ii) saber se
é caso de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A jurisprudência do STJ exige que os recursos impugnem
especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida,
não sendo suficientes alegações genéricas ou a reiteração dos
argumentos referentes ao mérito da controvérsia.
7. A parte agravante não impugnou especificamente o fundamento

da decisão agravada (Súmula n. 182 do STJ).
8. A aplicação de penalidade por litigância de má-fé foi afastada,

pois não se configurou a utilização de recursos manifestamente
protelatórios.
9. A aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC não é
cabível quando não se configura a manifesta inadmissibilidade do
agravo interno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo interno não conhecido.
Tese de julgamento: "1. É inviável o agravo que não ataca
especificamente os fundamentos da decisão agravada, conforme o art.
1.021, § 1o, do CPC e a Súmula n. 182 do STJ. 2. A penalidade por
litigância de má-fé não se aplica na ausência de recursos
manifestamente protelatórios. 3. A aplicação da multa prevista no art.
1.021, § 4o, do CPC requer a manifesta inadmissibilidade do agravo
interno".
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80 e

1.021, §§ 1o e 4o.
STJ, AgInt nos EREsp n. 1.841.540
Jurisprudência relevante citada:
/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
24/8/2022; STJ, AgInt no REsp n. 1.964.122/SP, relator Ministro
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
; STJ,
5/9/2022
AgInt no AREsp n. 2.207.433/RS, relator Ministro Paulo Sérgio
Domingues, Primeira Turma, julgado em
; STJ, AgInt no
13/3/2023
Documento eletrônico VDA50690635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/09/2025 18:58:57
Código de Controle do Documento: 2fd1dedb-ec0a-4783-9aa0-61633fc5a117

RMS n. 51.042/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, julgado em
; AgInt no AREsp n. 1.658.454
28/3/2017
/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado
em
.
31/8/2020
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça, não conheceu do agravo em recurso especial em razão da incidência da
Súmula n. 182 do STJ.
A parte agravante defende que impugnou as Súmulas n. 7 do STJ, 284
do STF, 83 do STJ e 283 do STF.
Afirma que (fls. 644-645):

a) Do Afastamento da Súmula 284/STF
A decisão de origem apontou deficiência de fundamentação para a questão
relativa aos arts. 28, 34 e 38 do Código de Trânsito Brasileiro. [...] A tese de
responsabilidade do proprietário do veículo, por exemplo, foi abordada com a tese
de ausência de culpa in eligendo ou in vigilando, o que demonstra que a
fundamentação foi suficiente para o debate jurídico.
b) Do Afastamento das Súmulas 7 e 83/STJ
O recurso especial buscou a correta aplicação do art. 950 do Código Civil,
especialmente no que tange à fixação da pensão vitalícia.
[...] Essa discussão não exige reexame de provas, mas a correta valoração
jurídica de fatos incontroversos, afastando a Súmula 7/STJ. Da mesma forma,
demonstra a distinção entre o caso concreto e a jurisprudência invocada, afastando a
Súmula 83/STJ. c) Do Afastamento da Súmula 283/STF e da Tese Repetitiva
c) Do Afastamento da Súmula 283/STF e da Tese Repetitiva
A decisão que inadmitiu o Recurso Especial se baseou também na
conformidade do acórdão com o Tema 17 do IRDR. Contudo, o teor da peça de
Agravo em Recurso Especial enfrentou o tema, demonstrando a existência de
controvérsia relevante e a necessidade de reavaliação da aplicabilidade da tese no
caso concreto.

Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do agravo
interno ao colegiado para que lhe dê provimento.
Documento eletrônico VDA50690635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/09/2025 18:58:57
Código de Controle do Documento: 2fd1dedb-ec0a-4783-9aa0-61633fc5a117

As contrarrazões foram apresentadas às fls. 650-658, em que a parte
agravada pleiteia o desprovimento do recurso e a condenação da parte agravante à
multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC e à multa por litigância de má-fé.
É o relatório.
VOTO
O agravo não merece conhecimento.
A controvérsia diz respeito à admissibilidade de agravo em recurso
especial interposto nos autos de ação de indenização por acidente de trânsito cujo
valor da causa foi fixado em R$ 50.000,00.
Conforme a jurisprudência pacífica do STJ, os recursos devem impugnar
especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida, não sendo
suficientes alegações genéricas nem a reiteração dos argumentos referentes ao
mérito da controvérsia (AgInt nos EREsp n. 1.841.540/SC, relator Ministro Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
, DJe de
).
24/8/2022
16/9/2022
A decisão que inadmitiu o recurso especial baseou-se nos seguintes
fundamentos: Súmula n. 7 do STJ (arts. 186, 927 e 944, parágrafo único, do CC),
Súmula n. 284 do STF, Súmula n. 7 do STJ (art. 950 do CC), Súmula n. 83 do STJ,
Súmula n. 283 do STF e deficiência de cotejo analítico – Súmula n. 284 do STF.
Consta da decisão de fls. 637-638 que a parte ora agravante, no agravo
em recurso especial, não refutou especificamente os referidos fundamentos.
Neste agravo interno, limita-se a alegar a inaplicabilidade da Súmula n.
284 do STF quanto aos art. 28, 34 e 38 do CTB, das Súmulas n. 7 do STJ e 83 do
STJ quanto ao art. 950 do CC e da Súmula n. 283 do STF.
Em momento algum contesta o fundamento da decisão ora agravada, a
saber, a Súmula n. 182 do STJ, aplicada devido à não impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão que inadmitira o recurso especial, notadamente a
Documento eletrônico VDA50690635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/09/2025 18:58:57
Código de Controle do Documento: 2fd1dedb-ec0a-4783-9aa0-61633fc5a117

Súmula n. 7 do STJ em relação aos arts. 186, 927 e 944, parágrafo único, do CC e
a deficiência de cotejo analítico – Súmula n. 284 do STF.
Registre-se que, na ausência de impugnação do fundamento da decisão
recorrida, aplica-se ao caso o disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC, que reforça o
entendimento já consolidado na Súmula n. 182 do STJ: "É inviável o agravo do art.
545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada".
No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS.
IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. ART. 1.021, § 1o, DO CPC/2015. SÚMULA No 182
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ART. 85, § 11, DO CPC/2015.
HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE.
1. É impossível a análise de teses alegadas apenas nas razões do agravo
interno por se tratar de evidente inovação recursal.
2. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os
fundamentos da decisão agravada, haja vista o disposto no art. 1.021, § 1o, do
Código de Processo Civil de 2015. O conteúdo normativo do referido dispositivo
legal já estava cristalizado no entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de
.
Justiça na redação da Súmula no 182/STJ
3. Não é possível majorar os honorários na hipótese de interposição de recurso
no mesmo grau de jurisdição (art. 85, § 11, do CPC/2015).
4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no REsp n. 1.964.122/SP, relator
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
5/9/2022
, destaquei.)
12/9/2022

No que se refere à aplicação do art. 1.021, § 4o, do CPC, pleiteada em
contrarrazões, a orientação do STJ é no sentido de que "a multa aludida no art.
1.021, §§ 4o e 5o, do CPC/2015, não se aplica em qualquer hipótese de
inadmissibilidade ou de improcedência, mas apenas em situações que se revelam
qualificadas como de manifesta inviabilidade de conhecimento do agravo interno
Documento eletrônico VDA50690635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/09/2025 18:58:57
Código de Controle do Documento: 2fd1dedb-ec0a-4783-9aa0-61633fc5a117

ou de impossibilidade de acolhimento das razões recursais porque inexoravelmente
infundadas" (AgInt no RMS n. 51.042/MG, relator Ministro Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
).
28/3/2017
3/4/2017
Além disso, a litigância de má-fé, passível de ensejar a aplicação de
multa e de indenização, configura-se quando houver insistência injustificável da
parte na utilização e reiteração indevida de recursos manifestamente protelatórios,
o que não ocorreu na espécie (AgInt no AREsp n. 1.658.454/SP, relator Ministro
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
31/8/2020
8/9/2020
No caso, apesar do não conhecimento do agravo interno, não há motivo
para aplicação de multa.
Ante o exposto,
.
não conheço do agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA50690635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/09/2025 18:58:57
Código de Controle do Documento: 2fd1dedb-ec0a-4783-9aa0-61633fc5a117

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.992.461 / SC
Número Registro: 2025/0263630-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03218525920148240038 3218525920148240038
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BEATRIZ KOHN DE CRISTO
AGRAVANTE : ALODIR ALVES DE CRISTO
ADVOGADO : FABIO SIQUEIRA JUNQUEIRA - SC039746
AGRAVADO
: DENIZE APARECIDA PRETO DE CHAVES
ADVOGADO : EDSON FERNANDO RODRIGUES ZANETTI - SC017430
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BEATRIZ KOHN DE CRISTO
AGRAVANTE : ALODIR ALVES DE CRISTO
ADVOGADO : FABIO SIQUEIRA JUNQUEIRA - SC039746
AGRAVADO
: DENIZE APARECIDA PRETO DE CHAVES
ADVOGADO : EDSON FERNANDO RODRIGUES ZANETTI - SC017430
Documento eletrônico VDA51585686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 01:02:16
Código de Controle do Documento: 67c0c95e-c716-44b1-be5e-220f2a3d4c0f

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
14/10/2025
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
20/10/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51585686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 01:02:16
Código de Controle do Documento: 67c0c95e-c716-44b1-be5e-220f2a3d4c0f